Tribunal: TJSP
Processo: 2013465-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013465-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados FAUSTO STANZANI e MARILDA RAFAEL STANZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013465-47.2020.8.26.0000 -Voto no 20.181
2
Agravo de Instrumento n. 2013465-47.2020.8.26.0000
Voto n. 20.181
Comarca:
Bebedouro (1a Vara)
Agravante:
Banco do Brasil S/A
Agravados:
Fausto Stanzani e Marilda Rafael Stanzani
MM. Juiz:
Neyton Fantoni Júnior
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pedido de anulação de adjudicação.
Pretensão à reforma.
Ausência de intimação de credor hipotecário. Nulidade
inexistente. Artigo 804 do Código de Processo Civil.
Precedentes do C. STJ. Ineficácia da alienação em
relação ao agravante, no entanto, que se ressalta.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do
Brasil S/A contra a decisão de fls. 243/244 dos autos originais da execução de
título extrajudicial que Fausto Stanzani move em face de Rafael Hermenegildo
Stanzani e Marilda Rafael Stanzani, a qual indeferiu pedido de anulação de
adjudicação apresentado pelo ora agravante, ao fundamento de que “consolidada a
higidez do instrumento contratual que materializou o título executivo, como projeção concreta de
ato jurídico perfeito”, de que “não se vislumbra irregularidade na adjudicação” e de que
“após a expedição da carta, a anulação reclama ação autônoma com causa de pedir e pedido
específicos, posto que perfeito e acabado o ato jurídico”.
Pugnam pela reforma do decisum ao argumento de que na
qualidade de credor hipotecário “não foi intimado para reclamar sua preferência,
conforme exposto em lei” (fls. 1/12).
Não foi concedida pretendida medida de urgência recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013465-47.2020.8.26.0000 -Voto no 20.181
3
(fls. 24/25).
Contraminuta a fls. 28/34.
II Fundamentação.
Nos autos de execução de título extrajudicial movida por
Fausto Stanzani em face de Rafael Hermenegildo Stanzani e Marilda Rafael
Stanzanin, a pedido do exequente foi deferida a penhora de bem imóvel cuja
matrícula foi digitalizada a fls. 46/51 dos autos originais da execução.
Justificando que “quando da celebração do instrumento contratual que
representa o débito objeto da presente ação, o bem penhorado fora dado como garantia pela
parte adversa”, requereu o exequente a fls. 72/73 a adjudicação do referido bem.
Deferida a pretendida adjudicação (fls. 82), veio aos autos a
respectiva carta, assinada, a fls. 189/190.
A fls. 225/226 interveio nos autos o ora agravante, na
qualidade de terceiro interessado, alegando que seria credor hipotecário dos
executados e postulando a anulação da adjudicação havida ao argumento de que
“não foi intimado para reclamar sua preferência, conforme exposto em lei”.
Colhida manifestação do exequente (fls. 239/242), sobreveio
a decisão agravada, a qual indeferiu pedido de anulação de adjudicação
apresentado pelo ora agravante, ao fundamento de que “consolidada a higidez do
instrumento contratual que materializou o título executivo, como projeção concreta de ato
jurídico perfeito”, de que “não se vislumbra irregularidade na adjudicação” e de que “após
a expedição da carta, a anulação reclama ação autônoma com causa de pedir e pedido
específicos, posto que perfeito e acabado o ato jurídico” (fls. 243/244).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013465-47.2020.8.26.0000 -Voto no 20.181
4
O recurso não comporta provimento, mas apenas
observação.
Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no
qual se previa que “Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem
que da execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de
antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente
averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução” (então artigo 698), já
entendia o C. Superior Tribunal de Justiça que a ausência de intimação do
credor hipotecário não contaminava a validade da expropriação judicial,
acarretando apenas a ineficácia da alienação em relação ao titular da garantia:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA
ARREMATAÇÃO.
CARTA
DE
ARREMATAÇÃO
EXPEDIDA
E
REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO
PRÓPRIA. ART. 486 DO CPC. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
HIPOTECADO
EM
EXECUÇÃO
APARELHADA
POR
CREDOR
QUIROGRAFÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR
HIPOTECÁRIO. ART. 698 DO CPC. INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO EM
RELAÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO (ART. 619 DO CPC), E NÃO SUA
NULIDADE.
(...).
4. Uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a
propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a
desconstituição do ato nos próprios autos da execução, sendo
necessário o ajuizamento da ação anulatória (art. 486 do CPC).
5. Conquanto o art. 698 do CPC determine a prévia intimação do
credor hipotecário para a adjudicação ou alienação do bem
gravado, não traz cominação de nulidade para o caso de sua
inobservância. Tal circunstância atrai a regra do art. 244 do CPC,
que, aliada à ausência de prejuízo, induz à aplicação do princípio do
aproveitamento racional dos atos processuais, evitando a
declaração de nulidade da arrematação.
6. A ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013465-47.2020.8.26.0000 -Voto no 20.181
5
pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas
acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da
garantia. Interpretação do art. 698 do CPC que melhor se coaduna
com os arts. 619 do CPC e 826 do CC/16 (equivalente ao art. 1.501
do CC/2002). Fica assegurado o direito de regresso do arrematante
contra o devedor.
7. Recursos especiais parcialmente providos.” (REsp n. 1.219.329/RJ,
Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
11/03/2014).
Suprimindo o aludido dispositivo, o mais recente Código de
Processo Civil apenas manteve previsão de que “A alienação de bem gravado
por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor
pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado” (artigo 804),
disposição esta que vai ao encontro daquela prevista no Código Civil no sentido
de que “Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação
ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os
respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo
partes na execução” (artigo 1.501).
Destarte, em anulação da adjudicação havida no caso
concreto não há de se falar, não obstante deva ser observado que o direito do
ora agravante não ficou prejudicado em razão dela.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, sem
prejuízo de deixar assentado que a adjudicação é ineficaz em relação ao
agravante.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)